Tribunal: TJPA
Processo: 0811296-82.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14845 - Incidência na Execução Não Embargada
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811296-82.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR DESVINCULADA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém em face de Juízo da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por pessoa jurídica em desfavor do Estado do Pará, fundada na alegação de inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execuções fiscais posteriormente extintas pela própria Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, especificamente: (i) se a controvérsia possui natureza tributária, atraindo a competência da Vara de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a pretensão deduzida é estritamente indenizatória, não havendo pedido de anulação de débito fiscal, tampouco de desconstituição de Certidão de Dívida Ativa.

4. A causa de pedir está fundada na alegação de ato ilícito estatal consistente na inscrição indevida em dívida ativa, deslocando a controvérsia para o âmbito da responsabilidade civil do Estado.

5. A Resolução nº 23/2007 do TJPA delimita a competência das Varas de Execução Fiscal às demandas diretamente relacionadas à cobrança de tributos estaduais, o que não se verifica na hipótese.

6. Nos termos da Resolução nº 14/2017 do TJPA, compete às Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações não inseridas na competência específica das varas especializadas, inclusive as de natureza indenizatória envolvendo o Estado.

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente discussão direta sobre a relação jurídico-tributária, a competência permanece com as Varas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.

Tese de julgamento:

“1. A ação de indenização por danos decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, sem impugnação direta do crédito tributário, não se insere na competência especializada das Varas de Execução Fiscal, competindo às Varas da Fazenda Pública o seu processamento e julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJPA nº 23/2007; Resolução TJPA nº 14/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0813756-76.2023.8.14.0000; TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0805825-22.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, na conformidade do relatório e voto.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Público, realizada no período de 12 a 19 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) José Maria Teixeira do Rosário.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 0027982—51.2007.8.14.0301) ajuizada por PARTECNICA COMERCIOA DE EQUIPAMENTOS LTDA contra o ESTADO DO PARA, em que a autora alega que foi indevidamente inscrita em dívida ativa por suposto débito de ICMS, resultando em duas execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Pará que tramitaram em na 4ª Vara Cível de Ananindeua e gerou diversos prejuízos à empresa.

A ação foi inicialmente distribuída à
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
que posteriormente declinou de sua competência em razão da matéria, com fundamento na Resolução TJPA nº 23/2007, aduzindo que a solução do litígio necessitaria de analise acerca da existência ou não de débito fiscal, fazendo-se necessária a análise de elementos concernentes à atividade tributária do Poder Público. Ao final determinou a redistribuição do feito para a
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 25/2014-GP. (Num. 20619419 - Pág. 3/4).

Remetidos os autos ao juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, esse declinou a competência, argumentando que o caso dos autos não se discute a matéria tributária propriamente dita, mas sim a responsabilidade civil do Estado em repara os danos materiais e morais decorrentes do ajuizamento indevido de ação judiciais em execução fiscal pelo Estado do Pará e que sua competência é de processar e julgar matéria fiscal do Estado nos termos da Resolução nº 023/07- GP do TJPA (Num. 20619419 - Pág. 10/11).

Redistribuídos ao Juízo
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
este, novamente julgou-se incompetente, com fulcro no art. 2º da Resolução nº 23/2007, aduzindo que a ação tem por finalidade suspender a cobrança de tributo o que, na prática, influi no exercício da competência tributária do Estado do Pará. (Num. 20619420 - Pág. 19).

O feito retornou para o Juízo à
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
que suscitou o presente conflito negativo (Num. 20619420 - Pág. 20).

Após regular distribuição, a relatoria coube à Desa. Elvina Gemaque Taveira que determinou a manifestação do juízo suscitado, em seguida a remessa ao Ministério Público para exame e parecer na condição de
custos legis
(Num. 25779348).

O juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Belém
não prestou informações (Num. 27568117).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de emitir parecer, sob o argumento não se tratar de hipótese de intervenção ministerial (Num. 27578134).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por força da Emenda Regimental 037/2025.

É o relatório.

VOTO

O presente conflito negativo de competência preenche os requisitos legais, razão pela qual entendo por seu
conhecimento
.

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente — se o da 3ª Vara de Fazenda Pública ou o da 3ª Vara de Execução Fiscal — para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposta inscrição indevida em dívida ativa pelo Estado.

A controvérsia deve ser dirimida a partir da análise dos critérios da demanda, notadamente o pedido e a causa de pedir.

Na hipótese dos autos, a parte autora não busca a anulação do débito fiscal ou a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa. A pretensão é estritamente reparatória, fundada na alegação de um ato ilícito praticado pela administração pública que lhe teria causado danos. A causa de pedir, portanto, não reside na validade da relação jurídico-tributária, mas sim na responsabilidade civil do Estado.

A natureza eminentemente cível da demanda é reforçada pela narrativa da própria petição inicial, de que o Estado do Pará requereu a extinção das duas Execuções Fiscais, após a Coordenadoria de Controle de Dívida Ativa enviou ofícios à Procuradoria Fiscal da PGE/PA, informando que as inscrições em dívida ativa teriam sido indevidamente realizadas, pois a autora se encontrava em regular pagamento de suas parcelas de ICMS.

Tal circunstância denota que a lide não tem por finalidade suspender a cobrança de tributo ou demanda uma análise da matéria tributária quanto existência ou não de débito fiscal. Trata-se de ação de natureza indenizatória, restando, portanto, como objeto da demanda, apenas análise quanto a ocorrência ou não da responsabilidade civil do Estado, matéria eminentemente cível e da competência comum das Varas da Fazenda Pública de Belém, nos termos do Art. 5º da Resolução TJPA nº 14/2017:

“Art. 1º. Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

(...)

"Art. 3°. À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4°. A 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;"

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública." (grifei)

Ressalta-se que ao transformar a 30ª Vara Cível da Comarca da Capital em 6ª Vara de Fazenda da Capital (posteriormente transformada em 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém pela Resolução TJPA nº 25/2014) e definir sua competência, a Resolução nº
023
/2007 – TJE/PA fixou sua competência para processar e julgar,
privativamente, a matéria fiscal do Estado do Pará
. Tal competência especializada abrange as execuções fiscais e as ações que com elas guardam relação direta, como embargos à execução, ações anulatórias de débito fiscal e mandados de segurança que versem sobre a exigibilidade de tributos estaduais:

“Art. 2º. O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo:

(...)

XXX. A 30ª Vara Cível será denominada "6ª Vara de Fazenda da Capital ", com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de Matéria Fiscal do Estado do Pará, assim discriminados:

1)
As Execuções Fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas respectivas Autarquias
, contra devedores residentes e domiciliados na Capital, sem prejuízo do disposto no Parágrafo Único do ART. 578 do Código de Processo Civil;

2)
Os Mandados de Segurança, Repetição de Indébito, Anulatória do Ato Declarativo da Dívida, Ação Cautelar Fiscal outras Ações que envolvam Tributos Estaduais, e as Cartas Precatórias em Matéria Fiscal de sua Competência
.” (
grifei
)

Esta Seção de Direito Público já se manifestou em caso análogo, firmando o entendimento de que, se a causa de pedir não abrange diretamente o assunto tributário/fiscal, a competência não é da Vara de Execução Fiscal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE ESTADUAL. MATÉRIA ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM. 1 – Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em face do juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Tutela de Evidência; 2- Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito em que a autora pretende a restituição de valores relativos a imposto de renda, calculados sobre verbas indenizatórias e retidos na fonte pelo Estado do Pará enquanto fonte pagadora; 3- Ao transformar a 30ª Vara Cível da Comarca da Capital em 6ª Vara de Fazenda da Capital (posteriormente transformada em 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém pela Resolução TJPA nº 25/2014) e definir sua competência, a Resolução TJPA nº 23/2007 fixou tal competência para processar e julgar privativamente matérias relacionadas a cobranças de tributos estaduais, em que figurem como polo a Fazenda Pública Estadual; 4. Tendo em conta que o feito não discute matéria tributária estadual, mas apenas a legalidade de descontos de competência tributária da União, deve ser declarada competente a 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide; 5. Conflito de competência conhecido e acolhido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 06/02/2024 a 16/02/2024, à unanimidade, acolhem o incidente suscitado, para declarar competente a 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora” (TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08137567620238140000 18074109, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Público)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POR POLICIAL MILITAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA OPERACIONAL E A POSSÍVEL RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. A RESOLUÇÃO Nº 23/2007 DEFINE A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL PARA PROCESSAR E JULGAR, PRIVATIVAMENTE, A MATÉRIA FISCAL DO ESTADO. DESCONTO E REPASSE DE TRIBUTO FEDERAL. A CAUSA DE PEDIR DO FEITO ORIGINÁRIO NÃO ABRANGE ASSUNTO TRIBUTÁRIO/FISCAL DO ESTADO DO PARÁ, NÃO SE ENQUADRANDO NA COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM DA 3ª E 4ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017 DESTE E. TJ/PA. PRECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão no presente incidente gira em torno da controvérsia surgida quanto à competência jurisdicional para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada por policial militar, contra o Estado do Pará, objetivando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre a gratificação de complementação de jornada operacional. 2. A Resolução nº 023/2007-GP estabelece a competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, no caso, as execuções fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas autarquias, bem como, os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais. 3. No caso, verifica-se que a causa de pedir no feito originário é relativa à matéria que não abrange assunto tributário/fiscal, na verdade, a questão discutida se enquadra na competência comum da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, privativa, para processar e julgar as ações relativas a militares, consoante o artigo 4º, IV da Resolução nº 14/2017. 4. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém para processar e julgar a ação originária. À unanimidade. Vistos, discutidos e relatados. Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o incidente, dirimindo o conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém (PA), data de registro de sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora” (TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0805825-22 .2023.8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Público)

Portanto, considerando que a ação principal versa sobre indenização por danos materiais e morais, as disposições das Resoluções nº 23/2007 e nº 14/2017, que a matéria é de competência comum entre as Varas da Fazenda e que, no caso concreto, o feito foi inicialmente distribuído ao juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, perante esse deve prosseguir no processamento e julgamento da demanda.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
para o processamento e julgamento do processo nº
0027982-51.2007.8.14.0301
, nos termos do art. 133, inciso XXXIV, alínea "c", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Secretaria para as providencias cabíveis.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026